Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-18.2017.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000750-18.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Emprego irregular de verbas ou rendas públicas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 10 DA LEI N. 7.347/1985) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – EMPREGO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – ENVIO REITERADO DE OFÍCIOS – NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU EM ENDEREÇO ELETRÔNICO PRIVATIVO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DOS DADOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a tipificação do delito previsto no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985 é necessária a ciência inequívoca do acusado acerca da indispensabilidade dos dados técnicos requisitados pelo Ministério Público para a propositura da ação civil pública.

O não atendimento da requisição ministerial quando não consignada a imprescindibilidade de tais informações ao ajuizamento da ação civil pública torna a conduta atípica por ausência de dolo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 0000750-18.2017.8.11.0013, que absolveu
Ilton Ferreira Barbosa
da imputação do crime tipificado no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por fatos ocorridos no ano de 2016 consistentes na recusa em fornecer dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil pública para apurar possível ato de improbidade administrativa na aplicação de verbas públicas federais destinadas ao município de Tesouro/MT durante o exercício de 2004 (Id. 67696013).

Em suas razões, a acusação requereu a reforma da sentença absolutória, a fim de que o apelado fosse condenado nos termos da exordial acusatória (Ids. 67696020 e 67696028).

A defesa do apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as respectivas contrarrazões (Id. 67696036, p. 3 e Id. 67696037).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. 72340460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Segundo a denúncia, no dia 8 de julho de 2013, instaurou-se inquérito civil na Promotoria de Justiça de Guiratinga/MT (SIMP n. 001271-001/2011) com o objetivo de apurar eventuais irregularidades ou atos de improbidade administrativa na aplicação de verbas públicas federais destinadas ao Município de Tesouro/MT, durante o ano de 2004, cuja chefia do executivo era exercida por
Ilton Ferreira Barbosa
.

A inicial relata também que a Promotoria de Justiça e o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (CAOP) realizaram perícia contábil e identificaram “
algumas irregularidades
”, motivo pelo qual foram requisitadas quatro diligências ao prefeito daquele município, dentre elas: o encaminhamento de notas fiscais de abastecimento, de cópia da lei ou ato de autorização para o pagamento de mensalidades do curso técnico de enfermagem da aluna Domingas de Sena Moraes e tratamento de saúde de munícipes carentes com doenças graves, fora do domicílio, porque, supostamente, teriam sido “
realizados com recursos provenientes do Programa de Assistência Básica
”.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático:

“(...)
Acontece que, o Ofício nº 461/2016/PGJ (fl. 420), datado de 10 de outubro de 2016, recebido pela Prefeitura via e-mail em 11/10/2016, foi reiterado através do Ofício nº 589/2016/PGJ, com prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para cumprimento, o qual restou recebido no dia 10 de novembro de 2016.

Em virtude da inércia do denunciado em responder os ofícios retromencionados, o Ministério Público encaminhou o Ofício nº 598/2016/PGJ para cumprimento das supracitadas requisições no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro horas).

Ocorre, que apesar das diversas tentativas no intuito de resolver a problemática anunciada através da via administrativa. Nenhuma das requisições contidas nos mencionados ofícios expedidos por este órgão ministerial foram atendidas pelo denunciado, conforme verifica-se da Certidão de fl. 430, incorrendo assim, na conduta tipificada no artigo 10 da Lei 7.347/1985, tendo em vista tratar-se de informações indispensáveis para a propositura de Ação Civil Pública (...)
” (Id. 67690519)

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado como incurso no crime tipificado no art. 10 da Lei n. 7.347/1985.

Após a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente a ação penal porque, além de não ter sido comprovado que o réu teria recebido notificação pessoal ou vinculada a endereço eletrônico privativo, também não foi comprovado o dolo na recusa ao fornecimento de dados requisitados pelo órgão ministerial (Id. 67696013).

Inconformado, o representante ministerial de primeiro grau recorreu a essa instância revisora e pugnou pela reforma da sentença absolutória por entender que há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 10 da Lei n. 7.347/1985 (Ids. 67696020 e 67696028).

Sem razão, contudo.

Extrai-se da denúncia que, embora a inicial comprove o envio reiterado de ofícios e discrimine os dados requisitados, não justifica a indispensabilidade de tais informações para a propositura de ação civil pública, sobretudo porque o órgão ministerial estava na posse de relatório elaborado pela Controladoria-Geral da União, bem como de recibos e notas de empenho quanto às possíveis irregularidades constatadas em perícia contábil.

Além disso, não se evidencia, a partir da oitiva das testemunhas e do interrogatório do apelado, dolo concreto em omitir ou recusar o fornecimento dos dados requisitados, pois o acusado
não foi notificado pessoalmente
ou em endereço eletrônico privativo, tampouco estava expresso que os dados requisitados seriam indispensáveis à propositura da ação civil pública.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 10 DA LEI N.º 7.347/85. OMISSÃO, RECUSA OU RETARDAMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME FORMAL. NECESSIDADE DE QUE, DA DENÚNCIA, CONSTEM AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS E AS RAZÕES PELAS QUAIS ESSAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O delito preconizado no art. 10 da Lei n.º 7.347/85 é de natureza formal, e, portanto, a respectiva tipificação deflui da recusa, do retardamento ou da omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público, não sendo imprescindível também que, de fato, seja proposta a ação civil pública. 2. Para a tipificação do delito previsto no art. 10 da Lei n.º 7.347/85, é inarredável que a denúncia contenha o rol de informações requisitadas, bem como os motivos pelos quais os dados solicitados são considerados indispensáveis ao ajuizamento da ação civil púbica. 3.
Na hipótese dos autos, conquanto o Parquet estadual, na denúncia, tenha se reportado ao que fora solicitado ao ora Recorrente, não esclareceu em nenhum momento, de forma concreta, as razões pelas quais tais dados seriam imprescindíveis ao ajuizamento da ação civil pública.
4. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp 1790016/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.11.2019) – grifei.

Em situações análogas, essa Corte de Justiça adotou o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ARTIGO 10, DA LEI N° 7.347/85) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INFORMAÇÕES NÃO REQUISITADAS DIRETAMENTE AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS DADOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 10, da Lei n° 7.347/85 é caracterizado pela ciência do acusado acerca da indispensabilidade para a propositura de Ação Civil Publica de dados técnicos requisitados pelo Ministério Publico.

Para a configuração do crime, é necessário também constar da requisição a informação de que os documentos são imprescindíveis ao ajuizamento da Ação Civil Pública, bem como de que o descumprimento da solicitação configura um ilícito penal.

A não presença de tais requisitos, faz com que o não atendimento seja conduta atípica, diante da ausência de dolo”
(Apelação Criminal n. 0000752-85.2017.8.11.0036, Relator Desembargador Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2.12.2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL - RECUSA A APRESENTAR DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

In casu, não se verifica o preenchimento de todas as elementares do tipo, uma vez que, o crime em análise visa proteger a administração da justiça e a autoridade das requisições ministeriais e o tipo objetivo consiste em recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil. A requisição emitida pelo Órgão Ministerial da instância de piso deveria constar que os “dados técnicos” requisitados eram indispensáveis, sendo, que na falta desta informação, o não cumprimento da requisição não caracteriza o delito previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85, haja vista que, a falta de uma elementar do tipo, isto é, a indisponibilidade dos dados. No caso
, é necessário que o destinatário tenha a consciência de que os dados requisitados sejam indispensáveis à propositura de ação civil pública
, pois, na ausência dessa informação, o retardamento, a omissão ou a recusa de dados técnicos requisitados pelo Ministério Público, não configura o crime previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85. Sentença mantida.”
(Apelação Criminal n. 0032224-96.2009.8.11.0000, Relator Desembargador Gérson Ferreira Paes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12.8.2009) – grifei.

Logo, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado
Ilton Ferreira Barbosa
.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021